Tribunal: CARF
Processo: 11065.720365/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720365/2017-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.253 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PACIFIL BRASIL- INDUSTRIA , COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE SILOS PLÁSTICOS LTDA.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
SILOS BOLSA. OUTROS TUBOS DE PLÁSTICO, CÓDIGO 3917.32.90.
Os tubos chatos de polietileno, próprios para armazenagem de grãos de cereais,
fertilizantes
ou
silagens
(forragens)
para
pecuária,
comercialmente
denominados "Silos Bolsa" ou "Silos Bag", classificam-se como outros tubos
de plástico, Código 3917.32.90, com base na Regra Geral Complementar n° 1
(RGC-1) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo parte do relatório da decisão recorrida, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720365/2017-72
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Trata-se de auto de infração lavrado em 30 de junho de 2017 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS (fl. 186 e seguintes), em conformidade com o
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – no 1010700.2017.00100, para exigir Imposto
sobre Produtos Industrializados, no valor de R$ 1.627.930,14, acrescido de juros de
mora no valor de R$ 529.747,92, multa proporcional de R$ 1.220.947,49, no percentual
de 75%, e multa exigida isoladamente no valor de R$ 2.725.638,14, totalizando o
crédito tributário de R$ 6.104.263,69, na data da autuação.
Foi apontado no auto de infração que o estabelecimento industrial promoveu a saída de
produtos sem o lançamento de IPI devido, em virtude de erro de classificação fiscal e de
aplicação de alíquota do IPI. Fazem parte do auto de infração os demonstrativos de
apuração do IPI não lançado, dos juros de mora e multa proporcional, da multa de IPI
não lançado com cobertura de crédito, acompanhados da devida fundamentação legal, a
Reconstituição da Escrita Fiscal, e demonstrativo das diferenças a cobrar. Também
acompanha o Auto de Infração o Relatório de Ação Fiscal, que a seguir será sintetizado.
Informa a Fiscalização que a Ação Fiscal teve início em razão dos Pedidos Eletrônicos
de Ressarcimento (PER) solicitados por iniciativa do contribuinte, correspondentes aos
Períodos dos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015. Que se
verificou, a partir da análise das notas fiscais eletrônicas de venda (NFe) e Escrituração
Fiscal Digital (SPED Fiscal - EFD), as saídas do produto “PACIFILBAG” (Silo Bolsa),
classificado pelo contribuinte em suas saídas/vendas sob a NCM 3925.10.00 e descrito
nos documentos fiscais como “SILO PLÁSTICO BPF”, em suas diversas medidas. Que,
de acordo com a Regra Geral de Interpretação -1 (RGI-1 - Nota 8 do Capítulo 39 e texto
da posição 3917) e Regra Geral de Interpretação-6 (texto da subposição 3917.32) e
Regra Complementar -1 (RGC-1 –texto do item 3917.32.90) do Sistema Harmonizado
(SH), a mercadoria produzida e comercializada pelo contribuinte sob o nome comercial
“PACIFILBAG” classifica-se no código 3917.32.90 da TIPI, o que levou à conclusão
de que a saída desses produtos se deu com erro de classificação fiscal e de aplicação de
alíquota do IPI, em todo o período analisado (anos-calendário 2013, 2014 e 2015).
Com base no levantamento desses dados, iniciou-se a Ação Fiscal sob o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no 10.107.00-2017-00100-5. Foi emitido o
Termo de Intimação Fiscal (TIF no55/2017), cuja ciência a fiscalizada tomou em seu
domicílio eletrônico fiscal (DTE), e que deu início ao procedimento fiscal, apresentando
constatações e solicitando esclarecimentos, em relação aos créditos e débitos de IPI dos
anos calendário 2013, 2014 e 2015.
O contribuinte já havia sido objeto de procedimento anterior, referente ao mesmo
indício de irregularidade quanto à classificação fiscal de seus produtos, relativamente
aos anos-calendário 2011 e 2012 (processo no 11065.720066/2015-76).
No Termo de Intimação Fiscal foram apontadas as divergências de classificação fiscal e
apresentadas as saídas do produto "Pacifilbag" identificadas nas notas fiscais e na
escrituração fiscal (SPED Fiscal - EFD) do contribuinte, acompanhadas de tabela
demonstrativa dos dados levantados. Foi oportunizado ao contribuinte apresentar
detalhes de seu produto, seus critérios de classificação e outras alegações que lhe
conviessem.
Em resposta ao Termo, a fiscalizada apresentou descritivos e catálogos do produto e de
sua produção e alegações de seu entendimento sobre a classificação do produto. A
contribuinte não se pronunciou a respeito dos valores relacionados no Termo de
Intimação Fiscal e que representavam as saídas do produto "Silobolsa/Pacifilbag"
registrados em sua escrituração fiscal - SPED Fiscal - e notas fiscais eletrônicas - NFe,
todas sob o código fiscal NCM 3925.10.00 e descrição "Silo Plástico".
Após análise da documentação obtida (incluindo aquela constante do procedimento
fiscal do processo no 11065.720066/2015-76) e da apresentada pelo contribuinte nas
respostas anexadas ao presente processo, o entendimento da Fiscalização foi de que o
produto de nome comercial "Pacifilbag" corresponde aos produtos classificados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) sob o código 3917.32.90 da TIPI.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Esse entendimento foi exarado com base na aplicação das seguintes normas: Regras
Gerais para Interpretação do SH (RGI) 1 (Nota 8 do Capítulo 39 e texto da posição
3917) e 6 (texto da subposição 3917.32), bem como na Regra Geral Complementar
(RGC) 1 (texto do item 3917.32.90).
A metodologia aplicada no trabalho de classificação desse produto foi transcrita (fls.
219 a 221) do Relatório da Ação Fiscal do processo no 11065.720066/2015-76, do
mesmo sujeito passivo e de mesma matéria. Esse processo abriga o Auto de Infração
relativo aos anos-calendário 2011 e 2012, cuja ciência se deu em 10/02/2015 e contra o
qual o contribuinte apresentou impugnação, ainda pendente de análise.
Nesse relatório constam, passo a passo, as etapas sucessivas e requisitos necessários
para a análise e comparação entre a classificação fiscal pretendida pelo interessado e a
classificação determinada pela RFB. São critérios determinados no Sistema
Harmonizado (TEC/NCM/SH) e obedecem a regras específicas. Com base nessa
análise, restaram comprovados os motivos pelos quais o produto "Pacifilbag" não se
enquadra na posição pretendida e utilizada pelo contribuinte. E, em conformidade com
esses critérios, chegou-se à classificação fiscal determinada pela Fiscalização.
Além da transcrição do método adotado para classificação do produto "Pacifilbag”, a
Fiscalização informa, em seu relatório, que esse produto foi objeto de Solução de
Consulta exarada em 2008 - Solução de Consulta no 53-SRRF10/Diana, de 19 de
setembro de 2008- tendo a Receita Federal, de posse de todas as descrições e
informações técnicas necessárias, concluído pela mesma classificação fiscal adotada no
procedimento fiscal em análise.
Essa consulta foi formulada pela requerente Plásticos Suzuki Ltda., CNPJ
89.188.973/0001-00, atual fornecedora de insumos da Pacifil Brasil Ind Com. de Silos
Plásticos, CNPJ 10.940.896/0001-42. A consulta da classificação fiscal do produto
“Pacifilbag” (fabricado pela empresa uruguaia Pacifil S/A, e cujas especificações
técnicas são exatamente iguais às especificações técnicas dos catálogos de produtos e
descrições fornecidas pela Pacifil Brasil) foi formulada alguns meses antes da
constituição da empresa Pacifil Brasil Ind Com. de Silos Plásticos, CNPJ
10.940.896/0001-42. Ressalta a Fiscalização que a Pacifil Brasil Ind Com. de Silos
Plásticos, CNPJ 10.940.896/0001-42 guarda estreita relação técnica e operacional com a
Pacifil S/A Tashiro-Takata, sediada em Montevidéu, no Uruguai, tendo a primeira
surgido como a operação brasileira da empresa uruguaia, atuando ambas conjuntamente
como centros produtores e exportadores para o restante do mercado mundial, conforme
atestam as informações contidas nos catálogos compartilhados pelas duas empresas
fornecidos pela fiscalizada.
No curso da ação fiscal o estabelecimento pleiteou realização de perícia, com objetivo
de esclarecer “elementos técnicos”, e relacionou os quesitos que pretendia ver
respondidos no procedimento. Todos os itens do seu pedido de perícia não se
relacionavam diretamente com a classificação fiscal do produto (objeto da ação fiscal),
mas sim com o uso a que ele se destina. Da constatação de verossimilhança entre o
produto denominado "Pacifilbag" fabricado pela empresa uruguaia com o produto
fabricado no Brasil pela empresa Pacifil Brasil, e tendo em vista a análise e
classificação prévias do produto, conduzida por equipe especializada da Receita
Federal, com base na aplicação das regras de interpretação de classificação fiscal, e que
culminou na publicação da Solução de Consulta n°53 –SRRF10/Diana, de 19 de
setembro de 2008, o autor do procedimento fiscal entendeu ser desnecessária realização
de perícia ou de nova visita ao estabelecimento do contribuinte, concluindo não haver
dúvidas quanto às características do produto analisado nem quanto à sua classificação
fiscal.
Ainda no curso da ação fiscal, visando à manutenção da classificação fiscal por ela
adotada, a autuada apresentou argumentos e referências jurisprudenciais, com intuito de
desconstituir a linha de atuação da Fiscalização. Para isso citou o Acórdão no 3101-
000.527 da 1a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, que havia decidido que o ônus da
prova para a desclassificação de produto industrializado é das autoridades fiscais, bem
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

como mencionou Acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) que
citaram a aplicação da Regra Geral de Interpretação 4 (RGI-4 /SH), a qual permitiria a
classificação por analogia com artigos semelhantes, comparando elementos como a
denominação e a utilização.
Esses argumentos foram refutados pela Fiscalização, com base em condicionantes legais
e materiais que impediriam sua aplicação ao caso concreto, tendo sido devidamente
justificados em seu relatório, à fl. 219.
A empresa, ainda no curso da ação fiscal e com intuito de embasar a classificação fiscal
adotada, apresentou outros argumentos/documentos legais, que pretendeu serem
suficientes para balizar a classificação fiscal de seu produto. São eles a Portaria MF no
154 de 1994, cujos efeitos cessaram em 31/12/1994, e o Convênio ICMS 52/91, Anexo
II, itens 2 e 2.1( alterado pelo Convênio ICMS 89, de 2009). Em ambos os casos, a
Fiscalização também refutou os argumentos apresentados. O primeiro por não ter efeitos
para classificação de mercadorias, além de já estar revogado à data dos fatos. E por
descrever, em seu corpo, no campo relativo à classificação fiscal pretendida pela
autuada, um produto com características diferentes das características do produto em
análise. O segundo por seu objeto se restringir à redução da base de cálculo do ICMS
nas operações com equipamentos industriais e suplementos agrícolas, sendo imprestável
para fins de classificação de mercadoria.
Reforçando sua convicção sobre a classificação correta do produto “Pacifilbag”, a
Fiscalização constatou ser a Silobolsa um produto cuja classificação é pacificada e
incontroversa dentro da Receita, sendo o código 3917.32.90 da TIPI aplicado aos
concorrentes da fiscalizada. Constatou que a RFB tem, reiterada, uniforme e
consistentemente, classificado e tributado as silobolsas da Pacifilbag e de seus
concorrentes no código NCM 3917.32.90. Por fim verificou, em consulta aos sistemas
aduaneiros, que a fiscalizada tem importado, com freqüência, produtos com esse código
fiscal de sua análoga uruguaia.
Com base nos dados levantados, e com fundamento nos artigos 24, II e III do Decreto no
7.212/10 (RIPI2010) e arts. 15,16, 17, 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea”b” e inciso
II, alínea “c”, 186,§§2o e 3o, 189, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no
7.212/10(RIPI/10), a Fiscalização autuou o interessado. A ciência do Auto de Infração
se deu em 4 de julho de 2017, por meio de abertura de mensagem em sua caixa postal.
Irresignado, o sujeito passivo impugnou a exigência, em 31 de julho de 2017, por meio
do arrazoado das fls. 265 a 311, e instruído com os documentos das fls.312 a 399. As
alegações de defesa vêm adiante sintetizadas.
Inicia sua manifestação com breve histórico do processo de ensilagem, principalmente
no que se refere à função que os silos exercem no desenvolvimento da atividade
agrícola. Informa ser empresa que tem como objeto social a indústria, o comércio, a
importação e a exportação de silos plásticos para acondicionamento de grãos e que vem
implementando tecnologia inovadora para o setor agrícola nacional. Faz um breve
resumo da Ação Fiscal que culminou com o Auto de Infração, informando que o
principal fundamento do Auto de Infração impugnado toca em divergência relacionada
à classificação fiscal dos silos plásticos que são produzidos pela empresa.
A partir dessa introdução, passa a discorrer sobre os critérios por ela adotados na
obtenção da classificação fiscal de seu produto, informando que, para isso,
considerou “não apenas a natureza específica e a finalidade própria desses produtos,
como também os princípios constitucionais que devem direcionar a ação do cidadão e
do Estado”.
Em sua longa manifestação, abordou, de forma recorrente, diversos argumentos, que
serão subdivididos em tópicos, a fim de facilitar sua compreensão e transcrevê-los de
forma sucinta e clara, a bem de facilitar a análise do pleito.
Do convênio firmado com o ICMS- Informa que uma das fontes que utilizou para
obter a classificação fiscal de seu produto foi “a orientação fixada pelo Convênio ICMS
52/914, Anexo II, itens 2 e 2.1 (alterado pelo Convênio ICMS 89 de 25 de setembro de
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

2009)”, que, a seu entender, “regula a presente situação, com máxima clareza”.
Transcreve parte de planilha do Anexo II do citado convênio, onde consta a seguinte
descrição:
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SILOS SEM DISPOSITIVOS DE
VENTILAÇÃO OU AQUECIMENTO INCORPORADOS, MESMO QUE POSSUAM
TUBULAÇÕES QUE PERMITAM A INJEÇÃO DE AR PARA VENTILAÇÃO OU
AQUECIMENTO - Silos de matéria plástica artificial ou de lona plastificada, com
capacidade superior a 300 litros : NCM/SH 3925.10.00.
Entende que, consideradas a natureza específica e a finalidade própria dos silos
produzidos pela empresa, não restariam dúvidas de que se tratam de “Silos de matéria
plástica artificial ou de lona plastificada, com capacidade superior a 300 litros”,
descritos na tabela do Anexo do Convênio ICMS 52/91. Informa que vem utilizando o
código de classificação 3925.10.00 em suas operações com o Fisco Estadual, sob a
égide do convênio firmado. Nesse aspecto, alega inclusive haver óbice operacional para
adoção da classificação definida pela Fiscalização Federal, pois há impedimento
legal/sistemático em classificar o produto distintamente para a SEFAZ (NCM 3925) e
para a RFB (NCM 3917), já que o SPED/NFe não admite duas classificações diferentes
para o mesmo produto. Acrescenta que, ainda que o Convênio de ICMS tratasse
exclusivamente de redução da base de cálculo imposto estadual, os agentes fiscais
federais não poderiam desprezar seu teor, em virtude da simetria dos dois tributos- IPI e
ICMS-, bem como pela força normativa cogente dos convênios, que atuariam como
norma tributária complementar.
Da Portaria MF no 154/94- para fins ilustrativos, com o propósito de demonstrar que
houve, no passado, o correto enquadramento do silo-bolsa, socorre-se da Portaria MF no
154/94 (vigente até 31 de dezembro de 1994). Segundo sua argumentação, por meio
dessa Portaria foi determinada a classificação dos silos plásticos na posição 3925.10.00
–EX001, sendo que o texto dessa posição seria perfeitamente aplicável aos silos
plásticos que produz.
Do cerceamento de defesa-Alega cerceamento ao direito de defesa, em razão da
rejeição ao pedido de realização de perícia, requerido durante o procedimento fiscal,
com o objetivo de esclarecer os “elementos fundamentais à correta interpretação e
aplicação da legislação tributária”. Entende que a rejeição ao seu pedido foi arbitrária e
infundada, tendo o Fiscal desconsiderado, de antemão, as respostas que viessem a ser
dadas pelo profissional técnico acerca da melhor caracterização dos silos por ela
produzidos. Argui que, mesmo que as informações dadas pelo profissional técnico não
viessem a ser úteis na presente análise, poderiam ser úteis em recursos futuros, não
sendo a cabível o afastamento de sua importância pelo Fiscal autuante. Alega que a
rejeição ao seu pedido foi desacompanhada de motivação apropriada e junta excertos de
julgados do CARF e do TRF4 para ilustrar seu argumento e reforçar sua tese de
cerceamento de defesa. Com base nesses argumentos, pleiteia a nulidade do Auto de
Infração ou o retorno do Processo Administrativo à instância de origem, para realização
da referida diligência.
Do mérito da classificação fiscal do produto-Defende que sua interpretação partiu de
“considerações técnicas e objetivas acerca da efetiva natureza e finalidade dos Silos
Plásticos por ela produzidos, como também se escora em justificação plenamente
coerente com o restante do Sistema Tributário, na medida em que o critério
classificatório utilizado mostra-se compatível com um número expressivo de outras
normas tributárias relevantes ao caso, como o Princípio Constitucional da Seletividade,
o artigo 155, parágrafo 2o, inciso XI, da CF/88, o Convênio ICMS 52/91 e o artigo 110
do Código Tributário Nacional”. Junta excertos de doutrina, de Acórdão exarado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(CARF) e de Acórdão exarado pelo
Tribunal Federal da 4a Região(TRF4),
para corroborar sua tese de que a classificação fiscal deverá se dar com a observância do
critério finalístico do produto.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Afirma que o método utilizado na interpretação feita pela Fiscalização teria o “propósito
de manipular a classificação, na TIPI, dos itens produzidos pela Impugnante, visando,
com isso, a impor, artificialmente, imposto em montante superior ao devido no caso”.
Entende que os agentes fiscais desprezaram por completo a efetiva finalidade dos
produtos e também fundamentaram a autuação em “critério que nega a validade e
vigência de princípios constitucionais e outras disposições tributárias cogentes”.
Argumenta que a interpretação das características do produto feita pelo Fiscal foi de
leitura restritiva, realizada por meio de interpretação “isolada e incoerente”, além de ser
“excessivamente genérica”, e “infiel à efetiva natureza e as características de um silo”.
E que, por esse motivo, teria “violado o dever de coerência que todo aplicador do direito
deve observar”.
Quanto à correta classificação fiscal do produto “silo plástico destinado ao
armazenamento de grãos e cereais”, fez uma abordagem comparativa entre a
classificação adotada por ela e a classificação definida pela Fiscalização, tendo sua
análise adotado como ponto inicial a natureza e a finalidade do produto. Entende que o
que melhor se coaduna com a função de “armazenamento” do silo seria a que parte da
posição 39.25 (Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não
especificados nem compreendidos noutras posições) e que se desdobra na subposição
3925.10.00 contendo o descrito “Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos,
de capacidade superior a 300 l”. Acrescenta que “a classificação de determinado
produto industrializado na TIPI observa os parâmetros fixados na Nomenclatura
Comum do Mercosul. Cabe ao aplicador do direito, portanto, observar as classificações
estabelecidas por meio das NCMs quando da identificação da alíquota do IPI incidente
sobre o produto que industrializa. Diante de tais critérios objetivos, as autoridades
fiscais jamais possuem liberdade para escolherem o caminho classificatório que
entenderem mais vantajoso para os interesses do Erário.”
Do Dever de Coerência das Autoridades Fiscais na Interpretação e Aplicação da
Legislação Tributária – Afirma que a classificação que vem adotando é a única
coerente com os atos normativos invocados anteriormente (Decreto no 4.070/2001, dos
Convênios ICMS 52/1991 e 117/96 e da Portaria MF no 154/94). Entende que “tais
enunciados normativos, mesmo que não estejam mais vigentes, exercem, sim, força
vinculante e cogente no que diz respeito ao resgate da melhor interpretação possível da
TIPI, uma vez que, como já defendido antes, deve o operador do direito sempre
privilegiar aquela interpretação que melhor se compatibilizar com os demais textos
normativos presentes no ordenamento jurídico”. Cita doutrina para concluir que “no
caso de conflito interpretativo de determinado conjunto de dispositivos jurídicos
passíveis de aplicação a um mesmo contexto fático, é obrigação do intérprete identificar
aquela opção exegética que garanta maior coerência formal e substancial dentre as
alternativas disponíveis, ou seja, aquela que for capaz de evitar contradições com outros
enunciados, que for capaz de ser reconduzida ao restante do sistema como um todo, que
for capaz de justificar uma relação de dependência com outras regras e princípios
(principalmente de hierarquia superior, e.g. normas constitucionais) e que for capaz de
demonstrar uma grande gama de conexões comuns com outros elementos jurídicos. De
outro lado, deve ser rechaçada a interpretação que manifestar contradições com outros
dispositivos e que não for capaz de efetivar o conteúdo do restante do sistema jurídico.”
Sob esse argumento, combate e classifica de equivocado o método adotado pela
Fiscalização para obtenção da classificação fiscal, cujas etapas encontram-se descritas
no Relatório do Auto de Infração. Repisa a acusação de ofensa a atos normativos
anteriores (Decreto no 4.070/2001, atualmente revogado), e a outros atos oficiais que,
segundo seu entendimento, tinham o objetivo de determinar a correta classificação desse
mesmo bem (e.g.,
Convênio ICMS 52/91, Portaria MF no 154/1994, enquadramento promovido pelo
BNDES, quando de liberação de linha de crédito para seu produto). Anexa compilação
evolutiva da TIPI quanto a NCM 3925.10.00 e o “ex” Tarifário 01, e cópia dos atos
oficiais acima citados, para ilustrar seus argumentos.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Argui que não se pode considerar irrelevante, para fins de classificação fiscal aplicável
ao IPI, os elementos adotados pela legislação do ICMS-no caso específico, o convênio,
que resultou no enquadramento de seu produto no código NCM 3925.10.00. Entende
que “ICMS e IPI são impostos que, mesmo sendo de competência de entes federativos
distintos, mantém estrita proximidade normativa, manifestando, inclusive, uma
relevante simetria no que se refere ao tratamento jurídico que deve ser direcionado a
mercadorias e produtos industrializados que assumem mesmas propriedades”.
Por esse motivo, argumenta que o fiscal do IPI, por dever de coerência, não deveria
“desconsiderar os regramentos jurídicos objetivos de ICMS, que efetivamente podem
regular de modo supletivo os casos de IPI, principalmente nas hipóteses de divergências
interpretativas que, em tese, permitam mais de uma postura classificatória”. Traz
excerto doutrinário que exalta a função supletiva da legislação atinente ao ICMS na
elucidação de questões pertinentes ao campo do IPI, para reforçar sua tese de força
cogente do Anexo II do Convênio ICMS 52/91 para classificação de seu produto no
código NCM 3925.10.00.
Acrescenta que esse convênio, além de ser fonte do Direito Tributário, vincularia os
atos da União Federal, uma vez ter sido avalizado e subscrito pelo então Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, não podendo ser descartado pela autoridade fiscal
em seus atos.
Do histórico da TIPI- Traz o histórico da TIPI, criada com base na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), assim como da posição 3925, que conteria a seguinte
descrição:
“3925 ARTEFATOS PARA APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES, DE
PLÁSTICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSIÇÕES 3925.10.00 - Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos, de
capacidade superior a 300 litros Ex 01 Silos sem dispositivos de ventilação ou
aquecimento incorporados, mesmo que possuam tubulações que permitam a injeção de
ar para ventilação ou aquecimento.”
E defende que a supressão desse ex tarifário - efetivada pelo Decreto no. 4.396, de 27 de
setembro de 2002 – não é argumento relevante para a desqualificação da natureza
próprio dos silos. Conclui que, em decorrência dessa supressão, o produto nele antes
previsto passaria obrigatoriamente a ser classificado pela Seção, Capítulo e subcapítulo
imediatamente superior, ou seja, 3925.10.00”. Anexa compilação evolutiva da TIPI
quanto a NCM 3925.10.00 e o “ex” Tarifário 01, e cópia dos atos oficiais acima citados,
para ilustrar seus argumentos. Afirma que, “mesmo que uma definição gramatical possa
ser útil, ela jamais poderá ser invocada como razão para se rejeitar ou descartar o teor de
definições e classificações já presentes na legislação tributária”.
Da semântica aplicada na classificação fiscal- Retorna à acepção da palavra “silo”,
para qual busca a interpretação semântica no intuito de defender a tese de que a
classificação correta do produto é aquela que vem adotando. Confronta as notas
explicativas das duas posições (3917 e 3925), para concluir que a Nota Explicativa no
11, reforça sua interpretação, ao dispor que aquela posição aplica-se exclusivamente aos
artefatos lá relacionados, dentre os quais se inserem “Reservatórios, cisternas (incluindo
as fossas sépticas), cubas e recipientes análogos, de capacidade superior a 300 l”. Argui
que isso lhe permite, com perfeição, identificar o enquadramento dos silos plásticos por
ela produzidos como sendo “reservatórios” ou “recipientes análogos” de capacidade
superior a 300l.
Contrapõe o método interpretativo utilizado pela Fiscalização na classificação fiscal do
seu produto, por entender que houve um “salto interpretativo” que deixou lacunas não
explicadas no procedimento e que conduziu à conclusão da impossibilidade do produto
ser incluído no código 3925.1000. Entende que não foi cabalmente provado o motivo
pelo qual o produto não foi considerado “silo”, mas sim, “tubo”, e que, ao ter concluído
dessa forma, a Fiscalização agiu com arbitrariedade.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Argui pela necessidade da apresentação de provas para a autoridade promover a
desclassificação de produto industrializado, e junta excerto de Acórdão no 3101-
000.527, exarado pela 1a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, para fundamentar seu
raciocínio e argumento.
Prossegue, buscando interpretar os dispositivos da Nota Explicativa no 08 da posição
39.17- utilizada para fundamentar o enquadramento feito pela Fiscalização-, para
concluir que não há identidade entre os produtos ali descritos (“tubos”) com o seu
produto, cuja finalidade precípua é de armazenamento de grãos. Entende que essa
finalidade está melhor abrigada pelo termo “reservatório”(para o qual estende o
significado de “silo”), da posição 39.25. Discorre sobre a semântica e etimologia do
termo “silo”, transcrevendo definições contidas em dicionários.
Acrescenta que “os agentes autuantes acabaram desprezando o fundamental critério
classificatório, qual seja aquele pautado na finalidade, na função e na destinação do
produto industrializado, o qual deve complementar o enquadramento na TIPI de
qualquer produto industrializado”. E que, ao agir assim, afastaram-se da doutrina e
jurisprudência, que teriam como eixo principal a adoção de critério finalístico e
funcional na classificação de produtos industrializados na TIPI. Junta excertos de
Acórdãos exarados pelo Carf e pelo TRF4, que teriam baseado suas decisões sobre
classificação de mercadorias adotando como fundamento principal a finalidade do
produto e não sua natureza. Conclui que a “incontroversa a finalidade dos silos
plásticos” por ela fabricados, impõe que “seja aplicado o critério finalístico e funcional
no enquadramento desses produtos na TIPI, motivo pelo qual deve ser revisto o
enquadramento proposto no Relatório Fiscal que acompanha a Autuação impugnada”..
Da mudança de entendimento fiscal- Alega que, no caso em análise, houve “mudança
de entendimento fiscal”, contra o que invoca a regra protetiva prevista no parágrafo
único do artigo 100, do CTN – exclusão da imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo na
hipotética situação em que seja refutada a classificação fiscal que vem sendo utilizada
para seu produto e que -segundo seu entendimento- está sob o manto de instruções e
orientações recebidas, mais especificamente o Convênio ICMS 52/91. Nesse sentido,
requer que, se mantida a autuação quanto à classificação fiscal, sejam excluídos os juros
moratórios e as multas aplicadas pela Fiscalização no procedimento fiscal.
Acrescenta que sua tese também encontraria abrigo no artigo 1o da extinta “Portaria MF
no 154, que veio a regular expressamente a alíquota a ser aplicável aos produtos
abarcados pela NCM 3925.10.00, determinando a incidência de zero por cento” e que
adotou o “seguinte descritivo perfeitamente aplicável aos Silos Plásticos produzidos
pela Impugnante:
3925.10.0000
“Ex” 001 – Silo flexível em lona sintética reforçada, antiaderente, com capacidade igual
ou superior a vinte metros cúbicos, controle eletrônico do nível acionado pela
deformação elástica da estrutura de sustentação.
Além disso, ilustra sua tese de seus argumentos com transcrição de dados que preencheu
para obtenção de linha de crédito para fabricação de seu produto, junto ao BNDES.
Nesses dados constam a descrição do produto como sendo “silo bolsa para
armazenagem de grãos de silagem”, o que, segundo sua lógica, reforça a tese de que seu
produto deve ser entendido, prioritariamente, como sendo um “silo”.
Da ofensa aos Princípios da Isonomia e Seletividade- Entende que, caso seja rejeitado
o método de classificação com fundamento na função exercida pelo produto, estaria
sedimentada ofensa ao Princípio da Isonomia previsto na Constituição Federal, já que
silos metálicos e estáticos, classificados nos códigos 7309.00.10 e 8479.89.40, pela
TIPI, recebem alíquota zero. Entende que, por força do inciso II do art. 150 da
Constituição Federal, não poderia haver tratamento tributário desigual entre seu produto
e os silos metálicos, produzidos por outros contribuintes do IPI. Junta excertos de
doutrina, em que são listadas as circunstâncias autorizadoras para instituição e aplicação
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

de tratamento desigual entre contribuintes, para concluir que o enquadramento
diferenciado do seu produto ofende a Isonomia, o que o torna ilegítimo.
Invoca o Princípio da Seletividade e entende que “a classificação pretendida (...)
representa interpretação que melhor efetiva o princípio da seletividade que a
Constituição impõe como de observância obrigatória relativamente ao IPI”, posto que
seu produto teria comprovada eficiência no armazenamento dos grãos e melhor
performance quanto à sustentabilidade ambiental, beneficiando toda a cadeia produtiva
de alimentos no país, sendo essenciais para o setor agrícola. Defende que esses quesitos
necessariamente conduziriam à redução da alíquota de IPI aplicável sobre seu
produto.Cita programas do governo federal que classificam a ensilagem como atividade
essencial.
.Das Soluções de Consulta exaradas pela RFB- Alega que conhece e se opõe ao teor
das Soluções de Consulta citadas no Relatório de Ação Fiscal anexo ao Auto de infração
combatido, por entender que o que lá restou decidido mostra-se inconstitucional e ilegal,
exatamente porque não promove a classificação fiscal adequada e coerente dos Silos
Plásticos por ela produzidos no Brasil. Argui que essa Impugnação também deve ser
entendida como contestação às decisões exaradas nas referidas Soluções de Consulta.
Acrescenta que, ainda que seja conhecido e verdadeiro o fato do quadro societário da
empresa Plásticos Suzuki - autora do processo de consulta antes referido-ter composição
societária semelhante a da Impugnante, trata-se de “duas empresas com sócios distintos,
que atuam em setores econômicos distintos, endereços distintos, clientes distintos e
produtos distintos”, e que o cerne da discussão não está na estruturação societária de
ambas, que essas “alegações não contribuem em nada para a resolução do efetivo
problema jurídico em pauta, qual seja, no sentido de definir a correta classificação fiscal
de silos plásticos.”
Entende que o fato relevante nessa seara é que a empresa que formulou a consulta fiscal
em 2008- Plásticos Suzuki- efetivamente não é a empresa Impugnante (Pacifil Brasil-.
Indústria, Comércio, Importação E Exportação De Silos Plásticos Ltda – constituída no
ano 2009), motivo pelo qual “não está autorizada a Administração Tributária a impor
efeitos vinculantes a esta empresa em razão de Consulta formulada por outra empresa
que – para todos efeitos jurídicos – é distinta e autônoma.” Acrescenta que, caso persista
essa argumentação de identidade entre os administradores das duas empresas, seriam
extrapolados os limites da personalidade jurídica, levando a Fiscalização para o campo
da autuação ilegal. Por esse motivo, entende que deve ser rejeitada a suposta força
vinculante das Soluções de Consulta citadas no Relatório de Ação Fiscal.
.Do pedido de realização de perícia técnica- Reitera, com base no art.
16, inciso IV, e 18 do Decreto no 70.235/72, o pedido de realização de perícia técnica,
para elucidação da natureza e finalidade dos silos plásticos por ela fabricados.
Finaliza requerendo que: i) seja decretada a nulidade do Auto de Infração, por
cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de perícia formulado
durante o procedimento fiscal, ou então que seja promovida a devolução dos autos à
origem para realização da perícia; ou, sucessivamente; ii) no mérito, seja declarada a
insubsistência do Auto de Infração, com a conseqüente declaração de nulidade e
extinção do crédito tributário por ele constituído; iii) com base no artigo 100, parágrafo
único do Código Tributário Nacional, seja julgada parcialmente procedente a
impugnação, para se excluir do montante lançado no Auto de Infração a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
O Acórdão n.o 10-061.097 - 3a Turma da DRJ/POA está assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

A classificação de mercadorias, no âmbito da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), é realizada com o emprego das seis Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI/SH), como também das Regras Gerais Complementares
(RGC) e das Notas Complementares (NC).
Assim, a classificação fiscal de determinado produto é inicialmente levada a efeito em
conformidade com o texto da posição e das notas que lhe digam respeito. Uma vez
classificado na posição mais adequada, passa-se a classificar o produto na subposição de
1o nível (5o dígito) e, dentro desta, na subposição de 2o nível (6o dígito). O sétimo e
oitavo dígitos referem-se a desdobramentos atribuídos no âmbito do MERCOSUL.
COMPETÊNCIA. ICMS. RFB. CONFLITO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste conflito de competência entre a RFB e demais órgãos públicos, no que se refere
à finalidade precípua de classificação fiscal de mercadorias.
A competência originária dessa atividade é da Receita Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente o Auto
de Infração, não se cogita de possibilidade capaz de nulificar o lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de apresentar seus motivos e conter a
formulação de quesitos e indicar seu perito, seja prescindível para a composição da lide.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar improcedente a impugnação.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Requer ao final da peça recursal:
IV - REQUERIMENTO
4.1 Por todo o exposto, REQUER dignem-se Vs. Sas. a julgar integralmente procedente
o presente Recurso Voluntário, para o efeito de:
(i) declarar a nulidade do Acórdão n° 10-61.097, por cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte e por violação ao devido processo legal, ao deixar de enfrentar
argumentos de defesa fundamentais, bem como ao deixar de apreciar pedido de
realização de prova pericial formulado pelo Recorrente, devendo, nesse caso, ser
determinada a baixa dos autos à instância de origem para a realização da referida
diligência que demonstre a inexistência de crédito tributário a cobrar no presente caso,
já que houve retenção a maior realizado a título de contribuições no período da
Autuação; ou, sucessivamente,
(ii) reformar integralmente o Acórdão n° 10-61.097, declarando a insubsistência do
Auto de Infração n° 11065.720.365/2017-72 (vinculado ao Procedimento Fiscal no
1010700.2017.00100), com a consequente declaração da nulidade e extinção do
correspondente crédito tributário por ele constituído, nos termos do inciso IX do artigo
156 do Código Tributário Nacional, com os devidos registros nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, face adequada classificação fiscal adotada pelo
contribuinte, qual sejam NCM 3925.10.00; ou ainda sucessivamente;
(iii) reformar parcialmente o Acórdão n° 10-61.097, para se excluir do montante
lançado no Auto de Infração n° 11065.720.365/2017-72 (vinculado ao Procedimento
Fiscal no 1010700.2017.00100) “a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo”, na medida em
que a Recorrente promoveu o enquadramento dos Silos que produz em estrita
observância ao que dispõe o Convênio ICMS 52/91, de modo a se beneficiar do
disposto no artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, deu provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 3201-008.926,
de 24 de agosto de 2021, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A classificação de mercadorias, no âmbito da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), é realizada com o emprego das seis Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI/SH), como também das Regras Gerais Complementares
(RGC) e das Notas Complementares (NC).
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
SILOS
PLÁSTICOS
AGRÁRIOS.
RESERVATÓRIO DE GRÃOS. POSIÇÃO NCM 39.25.
Os Silos Plásticos Agrários devem ser classificados no código da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM n.o 3925.10.00 -- Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes
análogos, de capacidade superior a 300 litros.
COMPETÊNCIA. ICMS. RFB. CONFLITO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste conflito de competência entre a RFB e demais órgãos públicos, no que se refere
à finalidade precípua de classificação fiscal de mercadorias. A competência originária
dessa atividade é da Receita Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente o Auto
de Infração, não se cogita de possibilidade capaz de nulificar o lançamento.
ARGUMENTOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. OBTER DICTUM NÃO COMPÕE A DECISÃO.
Os motivos ou razões de decidir não fazem coisa julgada mas apenas o dispositivo da
sentença ou do acórdão tem esse condão. Hipótese em que argumentos apresentados a
título de obter dictum, pelo relator, não integram a decisão recorrida.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de apresentar seus motivos e conter a
formulação de quesitos e indicar seu perito, seja prescindível para a composição da lide.
Inconformado com a decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, onde alega, em brevíssima síntese, que o “silo bolsa” são grande tubos plásticos,
cujo objetivo é armazenamento de grãos, cerais e alimentos semelhantes. Sendo assim, foi
correto o procedimento fiscal quanto à reclassificação do produto para o código 3917.32.90.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de fls. 956/960.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões às fls. 968/1.016.

É o relatório.
Voto
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
1 - Tempestividade
O sujeito passivo alega, inicialmente, que o recurso da Fazenda Pública é
intempestivo:
A referida manifestação da Fazenda Nacional em relação à data do início do prazo à
interposição do Recurso Especial induziu este tribunal administrativo a reconhecer
indevidamente a admissibilidade do recurso, em despacho/decisão de seguinte teor:
Tempestividade
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/11/2021 (efl. 927), e retornou ao Carf em
20/12/2021 (e-fl. 940), com o Recurso Especial da Fazenda. De acordo com o disposto
no art. 79 do Anexo II do RICARF, a intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorreu em 03/12/2021 (sexta-feira). O prazo de 15 dias para interposição do Recurso
Especial começou no dia 06/12/2021 (segunda-feira) e terminou no dia 21/12/2021
(terça-feira). Portanto, é tempestivo o pedido apresentado na segunda-feira, 20/12/2021
Todavia, conforme se percebe em objetiva contagem de dias, reconhecido que a PGFN
tomou ciência do acórdão em 03/11/2021 e formulado o apelo em 20/12/2021,
transcorreram 47 (quarenta e sete) dias entre um ato e outro, ou seja, ultrapassou
largamente o estrito prazo recursal regulamentar de 15 (quinze) dias!
Ou seja, resta cristalino que o Douto representante da Fazenda Nacional, regularmente
intimado em 03/11/2021, passou à tarefa de “Elaborar Petição/Recurso” na qual ficou
por 47 (quarenta e sete) dias. O tempo médio da PFN nesta atividade conforme consta
do mesmo histórico e com base nos dados dos últimos 02 (dois) anos é de apenas 14
(quatorze) dias (o que, aí sim, estaria em harmonia de tempestividade com o prazo
recursal). O registro clarividente de que a tarefa foi realizada ao longo de quarenta e sete
dias é a comprovação cabal da intempestividade do referido Recurso Especial.
Em esgotamento, analisando a tese da tempestividade da Fazenda, tal resta deveras
frágil quando desnuda-se a artimanha perpetrada pela sutil movimentação interna PGFN
(em 03/11/2021 por Flavio Luiz Wenceslau Biriba dos Santos e, em 20/12/2021, pelo
mesmo Flavio Luiz Wencesclau Biriba dos Santos), almejando dar roupagem de
tempestividade ao já transcorrido in albis prazo para interposição de recurso especial.
Em assim sendo, o Dr. Flavio Luiz Wenceslau Biriba teria recebido os autos (de si
mesmo!), pesquisados julgamentos, analisada a suposta hipótese de recurso especial,
elaborado o recurso e encaminhado o protocolo em exíguos 07min. e 29seg! Aqui,
invoca-se os princípios que devem nortear, também, a atividade administrativa, dentre
eles a prevalência da verdade material; a moralidade; o ato vinculado; e a legalidade.
Por todo o exposto, resta cabalmente comprovado que não estamos diante de intimação
presumida uma vez que (conforme as próprias normas expostas pelo Contribuinte em
seu tópico acerca da suposta tempestividade do Recurso apresentado) se o Procurador se
der por intimado pessoalmente antes da data prevista para a intimação presumida o
prazo para Recurso será contado da intimação pessoal (ainda que realizada por meio
eletrônico).
A intimação pessoal da equipe da PFN está comprovada pelo próprio histórico de
movimentação deste feito conforme tela aqui inicialmente anexada, bem como está
suportada pelas previsões do Art. 23 do Decreto 70.235/1972 (aqui aplicado por
equidade entre as partes), e ainda conforme prevê o “Manual De Exame De
Admissibilidade De Recurso Especial” deste CARF (trecho já citado) e de acordo com o
entendimento da própria Fazenda Nacional conforme trabalho produzido pelo Sindicato
Nacional Dos Procuradores Da Fazenda Nacional (SINPROFAZ) anteriormente
referido, aqui aplicável por analogia. Todos estes fundamentos apontam à
intempestividade do Recurso Especial apresentado.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Não coaduno com o arrazoado do sujeito passivo. Ao meu ver houve um equívoco
na interpretação dos fatos e na subsunção à norma que rege a matéria, senão vejamos:
Portaria MF no 527/2010:
"Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235, de
1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do processo
integralmente digitalizado ou do processo digital.
§ 1o A data de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do processo ao
CARF será atestada em documento de remessa e entrega do processo
administrativo, devendo ser posteriormente digitalizado e anexado aos autos do e-
processo.
§ 2o O documento de remessa e entrega do processo administrativo poderá ter forma
digital e ser anexado aos autos do e-processo, desde que ateste, automaticamente, a data
de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do processo ao CARF.
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em
que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma deste artigo.
§ 4o Os Procuradores da Fazenda Nacional deverão anexar as petições digitais que
produzirem diretamente aos autos do e-processo.
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da
intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da
Fazenda Nacional se der por intimado antes da data prevista no § 3o mediante
assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo."
Consoante o disposto no artigo 7o, § 1o, da Portaria MF no 527/2010, as datas de
remessa dos autos à PGFN e ao CARF são atestadas pelos Despachos de Encaminhamento do e-
Processo.
Já os §5o do mesmo artigo prevê que, caso não ocorra a ciência pessoal em data
anterior, presume-se a intimação no prazo de trinta dias da remessa do processo à PGFN,
iniciando-se daí a contagem do prazo recursal. Ou seja, após findar os trinta dias, conta-se o
prazo de 15 dias.
Reproduzo os fatos narrados no despacho de admissibilidade, que foram por mim
averiguados:
De acordo com o disposto no art. 79 do Anexo II do RICARF, a intimação presumida
da Fazenda Nacional ocorreu em 03/12/2021 (sexta-feira). O prazo de 15 dias para
interposição do Recurso Especial começou no dia 06/12/2021 (segunda-feira) e
terminou no dia 21/12/2021 (terça-feira). Portanto, é tempestivo o pedido apresentado
na segunda-feira, 20/12/2021.
Não houve a ciência pessoal e sim a presumida. Logo, a Fazenda Pública interpôs
seu recurso dentro do prazo previsto na legislação. Fato que determina a tempestividade do
recurso.
2 – Vício instrutivo do recurso especial.
Alega o sujeito passivo em contrarrazões que a Fazenda Pública não anexou o
paradigma apontado ao processo, violando o art. 67, § 9o do RICARF.
Ocorre que a Fazenda Nacional reproduziu a ementa do Acórdão no 3401-007.924
no corpo do recurso especial, restando cumprido o requisito, nos termos do § 11 do art. 67 do
RICARF.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Portanto, afasto esta alegação de não conhecimento do recurso.
3 - Divergência Jurisprudencial.
Em sede de contrarrazões, o sujeito passivo alega ausência de interpretação
divergente entre o acórdão recorrido e o de no 3401-007.924, que se pode resumir pelo trecho
abaixo reproduzido, verbis:
Enquanto a decisão aqui anteriormente atacada baseou-se na Regra Geral n. 2 de
interpretação, associada à classificação determinada pela administração federal quando
da instituição do ‘ex-tarifário’ próprio para os silos-bolsa (3925.10 00), a decisão do
suposto paradigma baseou-se na RGC-1 sem qualquer aprofundamento do tema. Ou
seja, dos fundamentos jurídicos determinantes pode ser percebido que a decisão
paradigma não analisou em nenhum momento o tema do ex-tarifário, que foi
determinante para o convencimento do Sr. Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
que inclusive foi o Relator do voto vencedor deste Acórdão anteriormente atacado em
Recurso Voluntário.
Mais uma vez ouso discordar do contribuinte, pelas razões que passo a discorrer.
O recurso especial à Câmara Superior de Recurso Fiscais está previsto no art. 37
do Decreto no 70.235/72:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.
[...]
§ 2o Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15
(quinze) dias da ciência do acórdão anteriormente atacado em Recurso Voluntário ao
interessado:
[...]
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
O Regimento Interno do CARF disciplinou o manejo do recurso:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
[...]
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão anteriormente atacado em Recurso Voluntário anteriormente atacado.
[...]
A arguição da divergências requer algumas observações. Primeiro, há que se
considerar que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma norma
aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

as mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate.
Partindo dessa premissa, analisemos os acórdãos recorrido e paradigma.
Vejamos o que diz o acórdão recorrido:
Demonstração da divergência
O produto em questão é um tipo de Silo Plástico Agrário, como pode ser constatado
nas imagens reproduzidas a seguir:
(...)
Nesses Silos o contribuinte acumula grãos, cereais e alimentos semelhantes. Esse tipo
de Silo serve para preservar o alimento e protegê-lo da fauna e do clima, em um
ambiente anaeróbico. Aparentemente, são novas e sustentáveis alternativas aos
conhecidos Silos de aço.
O contribuinte classificou o produto no código da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM 3925.10.00 (artigos para apetrechamento de construções, de plástico, utilizados
como reservatórios):
“39.25 - ARTEFATOS PARA APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES, DE
PLÁSTICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSIÇÕES 3925.10.00 -- Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos, de
capacidade superior a 300 litros (grifos nossos)”
O produto foi reclassificado pela fiscalização para o código NCM 3917.32.90 (tubo de
plástico, não reforçado por outras matérias, sem acessórios), com base no conteúdo da
Solução de Consulta no 18/2011 (6a RF/Diana) e no entendimento de que silo-bolsa é
um tubo contínuo, flexível e sem reforço.
No entanto, remanesceu inalterado nos autos o fato de que não há nenhuma descrição da
NESH ou produto que se assemelhe ao produto do contribuinte no código adotado pela
fiscalização.
Os “tubos de plástico” do capítulo 39.17 (adotado pela fiscalização) são utilizados para
outras atividades e de outras formas, conforme a própria NESH registrou em suas notas
explicativas:
“Na acepção da Nota 8 do presente Capítulo, entende-se por “tubos”: 1) os artigos
ocos, quer se trate de produtos semi-acabados ou de produtos acabados (por exemplo,
mangueiras de jardim estriadas e tubos perfurados) do tipo utilizado geralmente para
conduzir ou distribuir gases ou líquidos, desde que apresentem seção transversal
interna redonda, oval, retangular (de comprimento não superior a 1,5 vezes a largura)
ou de forma de um polígono regular; e 2) os invólucros tubulares para salsichas ou
outros enchidos (mesmo atados ou trabalhados de outro modo) e outros tubos planos.
Incluem-se igualmente na presente posição os acessórios de plástico para tubos (por
exemplo, juntas, cotovelos, flanges).
Os tubos e seus acessórios podem ser rígidos ou flexíveis e podem ser reforçados ou
combinados de outro modo com outras matérias. (No que respeita à classificação dos
tubos, etc., de plástico combinado com outras matérias, ver as Considerações Gerais do
presente Capítulo).”
A principal função do Silo de Plástico é de reservatório e sua essência deve prevalecer à
sua forma, até mesmo porque o Silo de Plástico somente atinge um formato depois de
preenchido com os grãos. A posição adotada pela fiscalização não possui o mesmo nível
de flexibilidade, pois são meros tubos de plástico e, independentemente do quanto
forem flexionados, jamais perderão o formato de tubo. Basta conferir os exemplos da
NESH citados acima.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

O código que mais se aproxima do produto em questão (“Silo Plástico”) é o código
adotado pelo contribuinte, justamente porque o código NCM 3925.10.00 descreve a
sua essência, que é a capacidade de ser um reservatório. (g.n.)
O Paradigma - Acórdão 3401-007.294 – no capítulo recursal intitulado “Silos”
assim caracterizou o produto a ser classificado:
A recorrente informa que os silos de lona de dupla face consistem em reservatório de
material plástico destinado ao armazenamento de vegetais, grãos e afins (silagem). São
compostos de lonas de dupla face que possuem aditivos voltados para a proteção dos
grãos. A face branca (ou prata) destina-se a refletir a luz solar, preservando a matéria
plástica e aumentando sua resistência, além de preservar a temperatura dos grãos, já a
face preta destina-se a preservar o ambiente no escuro e sem entrada de oxigênio,
evitando a proliferação de fungos e bactérias. Os silos podem ser de trincheira ou
superfície e silos bolsa. São comercializados junto com manual de instrução e com
garantia fornecida pela recorrente.
Como já referido as LONAS DUPLA FACE são lâminas de polietileno com aditivos,
produzidas por processo de extrusão e que sofrem a implantação de ilhoses por meio de
soldagem ultrassônica
Observa-se que o produto a ser classificado é o mesmo - silos de dupla face. A
norma que foi aplicada foi a mesma, referente à classificação de mercadoria. Contudo, o
resultado foi diametralmente oposto.
Diante do quadro exposto, não tenho nenhuma dúvida da existência de
divergência entre o acórdão recorrido e o de no 3401-007.294, sobre a classificação da
mercadoria “silos de dupla face”.
Sendo assim, conheço do recurso e passo à análise de mérito.
Mérito
O cerne da questão diz respeito à classificação fiscal do produto “silo de dupla
face”. No entendimento do sujeito passivo deve ser classificado na posição 3925.10.00. Já a
Fiscalização reclassificou o produto na posição 3917.32.90.
Primeiro ponto a ser enfrentado é a classificação do sujeito passivo na posição
3925.10.00. Para tanto, reproduzo as razões de decidir postas no Acórdão no 3401-007.294, que
trata da classificação do mesmo produto, verbis:
Como já esclarecido a classificação de mercadorias segue ritos e procedimentos
específicos. As regras de classificação devem ser seguidas e nem sempre um código
com descrição “Outros” pode ser considerado genérico em relação a outros códigos.
Veja que a classificação se inicia pela posição da mercadoria na tabela NCM. Se a
classificação fosse efetuada como quer a recorrente chegaríamos ao absurdo de
classificar silo de material plástico na NCM 8479.89.40 Silos metálicos para cereais,
fixos (não transportáveis), já que o código faz referência a silos. Não é assim que as
regras de classificação devem ser aplicadas.
E por último afirma que no caso dos silos, o princípio da seletividade justifica a
aplicação da alíquota reduzida do IPI aos silos comercializados pela Recorrente. O que
também não é uma argumentação que deve ser considerada. A classificação de
mercadorias não leva em consideração a alíquota aplicável. Ela é efetuada pelas regras
de classificação, sendo a alíquota uma consequência da atribuição de determinado
código NCM à mercadoria.
Voltando a análise da classificação das Lonas dupla face vamos utilizar um raciocínio
similar ao já desenvolvido para o caso das geomembranas, e reproduzindo as partes
comuns a ambos os casos, partimos da análise da Regra 1 que especifica:
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
Pela aplicação da Regra 1 a classificação é determinada pelo texto das posições, levando
a entender que para que a LONA DE DUPLA FACE seja enquadrada na posição 39.25
ela deve ser um “artefato para apetrechamento de construção”, deve ser “de plástico” e
“não pode estar especificado e nem compreendido em outras posições”. Portanto se
houver uma posição que identifique melhor a mercadoria ela deve ser utilizada, já que
pelo texto da posição 39.25, essa é uma posição de exceção, ela só deve ser utilizada
caso não seja possível a utilização de outras posições, conforme pode ser concluído da
leitura do texto da posição.
O primeiro ponto a ser observado é que a posição 39.25 fala de “artefato para
apetrechamento de construção”.
Na versão em inglês do Sistema Harmonizado, acessível no site da OMA – Organização
Mundial
de
Aduanas,
órgão
responsável
pelo
Sistema
Harmonizado,
(http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-
nomeclature-2017/2017/0739_2017e.pdf?la=en), temos que a posição está assim
descrita:
39.25 Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included
O que necessariamente é traduzido como:
39.25 Artigos de plástico para construtores, não especificados nem compreendidos em
outras posições
Na versão em francês, acessível também no site da OMA, temos a seguinte descrição:
39.25 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non
dénommés ni compris ailleurs.
Que é traduzido como:
39.25 Artigos de equipamento para construção, de materiais plásticos, não
especificados nem compreendidos em outras posições.
Atente-se que o inglês e o francês são as duas línguas oficiais da OMA, seus
documentos são produzidos nessas duas línguas e traduzidos para as demais línguas
dos países membros. Os documentos em português são traduzidos conjuntamente pelos
países de língua portuguesa, em comum acordo entre todos, buscando palavras e
definições que atendam as similariedades da língua portuguesa praticada em cada
país. Por isso a tradução para o português ficou:
39.25 - ARTEFATOS PARA APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES, DE
PLÁSTICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSIÇÕES
Urge observar que por todas as versões analisadas, inglês, francês e tradução para o
português em vigor, o que a posição especifica é que são artigos ou artefatos para
construção.
A partir daí podemos concluir que a LONA DUPLA FACE, para ser considerada como
outros artefatos para apetrechamento de construções como quer entender a recorrente,
deve ser um artefato que seja um “artigo para a construção”. Veja que não se esta
falando de qualquer artigo de plástico, mas especificamente de um artigo de plástico que
seja destinado a construção.
A lógica nos leva a concluir que o artigo de plástico a que se refere a posição 39.25
deve ser parte de uma construção, já que a definição faz referência à destinação do
artigo com o uso da preposição “para”. Ora se é parte de uma construção não é o
todo. Não se trata de uma construção completa.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Para enfatizar essa conclusão a respeito da posição 39.25 fazer referência apenas a
artigos para construção, ou seja, partes de construção podemos observar o
desdobramento da posição:
39.25 - Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados
nem compreendidos noutras posições.
3925.10.00 - Reservatórios, cisternas, cubas e recipientes análogos, de capacidade
superior a 300 l
3925.20.00 - Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras
3925.30.00 - Postigos, estores (incluindo as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas
partes
3925.90 - Outros
3925.90.10 - De poliestireno expandido (EPS)
3925.90.90 – Outros
Todos os itens e subitens desdobrados da posição referem-se a partes de uma
construção, ou seja, artigos, apetrechos para construção, tais como portas, janelas,
soleiras, etc...
A recorrente afirma que comercializa os silos de lona dupla face como produto final,
destinado especificamente ao armazenamento de vegetais, grãos e afins (silagem):
Os silos de lona dupla face comercializados pela Recorrente consistem em reservatório
de material plástico destinado especificamente ao armazenamento de vegetais, grãos e
afins (silagem). As dimensões, formatos e características técnicas do silo podem variar
de acordo com sua finalidade e utilização.
Como se pode verificar se se considerar a LONA DUPLA FACE com um “SILO”,
como quer entender a empresa, então ele não seria parte de uma construção, mas a
construção em si, completa e acabada.
Assim é que os SILOS referidos na Nota 11 são aqueles que apetrecham uma
construção, como uma caixa d’água ou uma estrutura para armazenamento de líquidos
em uma indústria. Não se referem, portanto, às obras de construção civil que se
caracterizam per si como SILOS.
O que leva a conclusão de não ser possível o enquadramento na posição 39.25, por
faltar-lhe a característica essencial de ser um artigo para construção.
Efetuando o raciocínio inverso, se se considerar a LONAS DUPLA FACE como
componente e não como um todo, ele poderia ser considerado um artigo para a
construção de um SILO, incluído no código “outros”.
Entretanto isso nos leva a leitura das notas do capítulo, já que a Regra 1 determina que a
classificação seja efetuada pelos textos das notas de seção e de capítulo.
No capítulo 39 existe a Nota 11 importante para a nossa análise. A nota mostra que a
posição 39.25 é uma posição restrita, sendo que somente pode ser classificada nessa
posição as mercadorias que fazem parte da lista exaustiva exposta na Nota. Veja que a
nota fala que aplica-se exclusivamente, o que restringe a aplicação da posição a lista
apresentada. Não sendo possível incluir nessa posição uma mercadoria que não
corresponda aos itens enumerados:
11 – A posição 39.25 aplica-se exclusivamente aos seguintes artefatos, desde que não
se incluam nas posições precedentes do Subcapítulo II:
a) reservatórios, cisternas (incluídas as fossas sépticas), cubas e recipientes análogos,
de capacidade superior a 300 litros;
b) elementos estruturais utilizados, por exemplo, na construção de pavimentos, paredes,
tabiques, tetos ou telhados;
c) calhas e seus acessórios;
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

d) portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras;
e) gradis, balaustradas, corrimões e artigos semelhantes;
f) postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, suas partes e
acessórios;
g) estantes de grandes dimensões destinadas a serem montadas e fixadas
permanentemente, por exemplo, em lojas, oficinas, armazéns;
h) motivos decorativos arquitetônicos, tais como caneluras, cúpulas, etc.;
i) acessórios e guarnições, destinados a serem fixados permanentemente em portas,
janelas, escadas, paredes ou em outras partes de construções, tais como puxadores,
maçanetas, aldrabas, suportes, toalheiros, espelhos de interruptores e outras placas de
proteção.
Verifica-se que se a LONA DUPLA FACE for um SILO ela não atende a descrição da
posição 39.25 e se for um componente ela não se inclui nas restrições da nota 11. O que
nos leva a concluir pela impossibilidade de enquadramento na posição 39.25, como quer
a recorrente.
Superada a possibilidade de enquadramento na posição defendida pela recorrente,
passemos a classificação aposta pela fiscalização – 3917.32.90.
No meu entendimento, o Acórdão no 10-061.095, de 30/11/2012, proferido pela 3a
Turma da DRJ em Porto Alegre enfrentou o tema de forma didática e objetiva, de sorte que peço
vênia para utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar o capítulo, in
verbis:
Conforme relatado, a controvérsia centra-se na classificação fiscal do produto fabricado
pela Impugnante, qual seja "Silobolsa/Pacifilbag" registrado em sua escrituração fiscal
(SPED Fiscal - e notas fiscais eletrônicas - NFe) sob o código fiscal NCM 3925.10.00 e
descrição "Silo Plástico".
Por entender que essa classificação não seria aplicável ao produto, o fiscal lavrou o
Auto de Infração combatido, tendo fundamentado sua autuação nos artigos 24, inciso II,
do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); Arts. 15, 16, 17, 35, inciso II, 181, 182, inciso I,
alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186, §§ 2o e 3o, 189, 259, 260, inciso IV, 262, inciso
III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); Art. 52 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991
c/ redação dada pelo art. 4o da Lei 11.933 de 28 de abril de 2009.
Em sede meritória, bifurca-se a controvérsia em dois aspectos: a metodologia aplicada
no procedimento de classificação fiscal do produto e a observância das normas
aplicáveis ao procedimento.
Da metodologia aplicável na classificação de mercadorias- Conforme relatado no
curso da ação fiscal, a metodologia aplicada na classificação do produto está estruturada
e fundamentada em regramentos específicos e determinantes, ao qual a autoridade fiscal
deve se vincular no momento de buscar a classificação de produtos e mercadorias que
deva fiscalizar.
O procedimento de classificação de mercadorias, à época dos fatos, tem seu rito e etapas
assim determinados pelo Decreto 7212/2010:
Decreto 7212/2010
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Art.15.Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens(Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art.16.Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação-RGI, Regras Gerais Complementares-RGC e Notas Complementares-NC,
todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL-NCM, integrantes do seu texto(Lei no
4.502, de 1964, art. 10).
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Art.17.As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão luso-
brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos
subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das
Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado(Lei no 4.502, de 1964, art. 10)
Nos termos do art. 16 do RIPI/2010, a classificação de mercadorias no âmbito da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é realizada com o emprego das seis Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), como também das duas
Regras Gerais Complementares (RGC) e das Notas Complementares (NC).
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou
simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é método internacional de classificação de
mercadorias, fundado em estrutura de códigos e descrições respectivas. Os códigos do
aludido Sistema são formados por seis dígitos, os quais, por meio de ordenamento
numérico lógico, crescente e de acordo com o grau de sofisticação das mercadorias,
permitem sejam atendidas as especificidades dos produtos a serem classificados, tais
como origem, matéria constitutiva e aplicação.
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai adotam, desde janeiro de 1995, a Nomenclatura
Comum do MERCOSUL (NCM), que tem por base o SH. Assim, dos oito dígitos
componentes da NCM, os seis primeiros são formados pelo SH, enquanto o sétimo e
oitavo dígitos correspondem a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do
MERCOSUL.
Determinam as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado:
1.Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
Conforme se lê, essa primeira regra deve ser prioritária no momento em que se inicia a
classificação de uma mercadoria e somente se autoriza o uso das que lhe sucedem no
caso em que elas não abriguem referências contrárias aos textos das referidas posições e
Notas de Seção e de Capítulo. Ou seja: é, prioritariamente, nos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo que deve ser buscada a essência do produto que se
pretende classificar.
Tanto no Relatório da Ação Fiscal, como na Solução de Consulta no 18-SRRF06/Diana,
de 25 de fevereiro de 2011- utilizada como balizadora para a classificação do produto de
nome comercial "Pacifilbag" - estão descritas as etapas e normas adotadas para
determinação da correta classificação fiscal. Em ambos os procedimentos, constata-se
que a aplicação da RGI-1 já encaminha a solução da classificação para a posição 3917,
em conseqüência da leitura do texto dessa posição [Na acepção da posição 39.17, o
termo “tubos” aplica-se a artigos ocos, quer se trate de produtos intermediários, quer
de produtos acabados (por exemplo, as mangueiras de rega com nervuras e os tubos
perfurados) do tipo utilizado normalmente para conduzir ou distribuir gases ou
líquidos. Esse termo aplica-se igualmente aos invólucros tubulares para enchidos e a
outros tubos chatos. Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem
uma seção transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento
não excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram
como tubos, mas sim como perfis.] (grifos acrescidos)
Transcreve-se, a seguir, a fundamentação do fiscal autuante, a bem de balizar a presente
decisão.
"A classificação de produtos na TIPI, baseada no Sistema Harmonizado
(TEC/NCM/SH), obedece a regras específicas. São seis Regras Gerais de Interpretação
(RGI) e uma Regra Geral Complementar (RGC), Notas de Seção, de Capítulo e de
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Subposição, bem como, utilizam-se subsidiariamente as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), de forma que a cada mercadoria sempre corresponderá um
único código correto para enquadramento na tabela de classificação, correspondendo
a um indicativo da posição, subposição de 1o nível, subposição de 2o nível, item e
subitem (08 dígitos).
São necessários suficientes detalhes técnicos das mercadorias sob exame, de modo a
compará-los com os parâmetros descritos nas posições, subposições, itens, subitens,
notas de capítulos, de seção e de posição, constantes na TIPI, bem como,
subsidiariamente, quando necessário, as NESH do Sistema Harmonizado, para enfim,
sob a disciplina específica das normas interpretativas que regem o Sistema
Harmonizado, apontar a única classificação fiscal cabível na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI).
O exercício classificatório, então, se inicia necessariamente pela contraposição da
adequada descrição do produto com a RGI no 1/SH. Busca-se, inicialmente a posição
de enquadramento na TIPI (os dois primeiros dígitos da Posição identificam o Capítulo
da Nomenclatura).
Aplicando-se a RGI no 1 há que se verificar a possibilidade de classificação segundo os
dizeres das Posições e Notas (de Seção ou de Capítulo). Somente quando assim não
seja possível haver-se-á de recorrer às regras seguintes (RGI no 2, 3, 4, etc.), uma após
a outra, até que se possa classificar adequadamente a mercadoria.
A RGI no1 apresenta o seguinte texto:
OS TÍTULOS DAS SEÇÕES, CAPÍTULOS E SUBCAPÍTULOS TÊM APENAS VALOR
INDICATIVO. PARA OS EFEITOS LEGAIS, A CLASSIFICAÇÃO É DETERMINADA
PELOS TEXTOS DAS POSIÇÕES E DAS NOTAS DE SEÇÃO E DE CAPÍTULO E,
DESDE QUE NÃO SEJAM CONTRÁRIAS AOS TEXTOS DAS REFERIDAS
POSIÇÕES E NOTAS, PELAS REGRAS SEGUINTES. (GRIFOS NOSSOS).”
RGI no 1, na sua primeira parte adverte que os títulos das Seções, Capítulos e
Subcapítulos, têm apenas valor indicativo, posto que pretendendo agrupar
sistematicamente todas as mercadorias objeto do comércio internacional, muitas vezes
se tornou materialmente impossível englobá-las ou enumerá-las completamente nos
títulos daqueles agrupamentos supramencionados. Desse fato, entretanto, não resulta
nenhuma conseqüência jurídica quanto à classificação.
É na segunda parte do texto da RGI no 1 que se encontra previsto como determinar a
classificação: (1o) de acordo com os textos das Posições e das Notas de Seção ou de
Capítulo, e (2o) quando for o caso, a partir das disposições das Regras no 2, 3, 4 e 5,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas Posições e Notas. Segundo a
RGI no 1, os dizeres das Posições e das Notas (de Seção ou de Capítulo) prevalecem
sobre qualquer outra consideração, para a determinação da classificação.
(...)
Também consta no referido Relatório Fiscal transcrição da Solução de Consulta no n°18
– SRRF06/Diana, de 25 de fevereiro de 2011, cujo objeto foi a classificação fiscal do
produto “Silobolsa”, de mesmas características do produto fabricado pela impugnante,
tendo a Unidade da RFB decidido pelo enquadramento do produto na posição
3917.32.90 da TIPI. Transcreve-se abaixo o teor dessa Solução de Consulta:
3917.32.90 - Tubo plano de polietileno, flexível, sem reforço, sem acessórios, próprio
para armazenagem de grãos de cereais, sementes, massas vegetais, fertilizantes,
forragens e produtos semelhantes, nas atividades agropecuárias, com tensão de ruptura
inferior a 27,6Mpa, nas variações: (i) 60 metros de comprimento e diâmetros de 5, 6, 8,
9 e 10 pés; e (ii) 75 metros de comprimento e diâmetros de 9 e 10 pés. Comercialmente
denominado Bolsa de Silagem.
5. Determina a Regra Geral no 6 para a Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI(SH)6) que “a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das notas
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

de subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível para os fins da
presente regra, as notas de seção e de capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário”.
5.1. A posição 3917 desdobra-se nas seguintes subposições de primeiro nível:
3917.10 Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de plásticos celulósicos
3917.2 Tubos rígidos
3917.3 Outros tubos
3917.40 Acessórios
5.2. O produto classifica-se na subposição 3917.3, pois não se trata de tripas
artificiais, tubo rígido ou de acessórios de tubos.
5.3. A subposição de primeiro nível 3917.3 desdobra-se em 4 (quatro) subposições de
segundo nível:
3917.31 Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6MPa
3917.32 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma
com outras matérias, sem acessórios
3917.33 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma
com outras matérias, com acessórios
Não se tratando de tubo rígido nem se enquadrando nas subposições 3917.10 ou
3917.40, o produto em exame classifica-se na subposição 3917.3, por aplicação da
RGI-6 do SH.
5.3 - Esta subposição assim se desdobra em sua subposições de segundo nível:
3917.31 Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6MPa
3917.32 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma
com outras matérias, sem acessórios.
3917.33 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma
com outras matérias, com acessórios
3917.39 Outros
5.4. A bolsa de silagem não se classifica na subposição 3917.31 por suportar uma
pressão de ruptura até 27,6Mpa. Como a bolsa de silagem não é reforçada nem
associada de outra forma com outras matérias, e sem acessórios, classifica-se na
subposição de segundo nível 3917.32.
6. Determina a Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1) que “as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Agonizado se aplicarão, “mutatis mutandis”, para determinar
dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o
subitem correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos
regionais (itens e subitens) do mesmo nível”.
6.1. A subposição 3917.32 divide-se nos itens seguintes:
3917.32.10 De copolímeros de etileno
3917.32.2 De polipropileno
3917.32.30 De poli(tereftalato de etileno)
3917.32.40 De silicones
3917.32.5 De celulose regenerada
3917.32.90 Outros
Portanto, sendo o silo-bolsa fabricado pela fiscalizada constituído de polietileno
devemos classificá-lo no código3917.32.90
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

Por derradeiro, trago à baila algumas soluções de consulta elencadas pelo relator
do voto vencido sobre produtos similares ao que faz parte do objeto deste processo.

No meu entendimento a posição correta para se classificar o “silo plástico dupla
face” é na posição 3917.32.90.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, e no mérito dar-lhe provimento.
É como voto
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-014.253 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720365/2017-72

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1426
DF CARF MF
Original